Tribunal: TJMT
Processo: 1000837-06.2024.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000837-06.2024.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 143.091.571-49 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSEIZA FELIX DOS SANTOS 34200480840 - CNPJ: 33.186.860/0001-10 (APELANTE), JOSEIZA FELIX DOS SANTOS - CPF: 342.004.808-40 (APELANTE), JOSEIZA FELIX DOS SANTOS 34200480840 - CNPJ: 33.186.860/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEIZA FELIX DOS SANTOS - CPF: 342.004.808-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo fraudulento. Golpe telefônico. Falha na prestação de serviço bancário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Danos morais afastados. Compensação de valores. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de dois contratos de empréstimo realizados mediante fraude, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade do banco apelante pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros que resultou na realização de empréstimo e transferência de valores da conta do autor; (ii) estabelecer se houve danos morais indenizáveis; e (iii) determinar se deve haver compensação dos valores referentes ao segundo empréstimo realizado para liquidação do primeiro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou incontroverso que o autor recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do banco, a qual possuía informações detalhadas sobre seus dados pessoais e bancários, e após seguir as orientações repassadas, verificou a realização de empréstimo e transferência de valores para terceiros.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, caracterizando falha na prestação do serviço a vulnerabilidade do sistema que permitiu operações atípicas em relação ao padrão de consumo do autor.

6. Não há que se falar em restituição pelo autor dos valores do primeiro empréstimo (R$ 9.279,96), uma vez que ficou comprovado que tais valores foram transferidos para conta de terceiro no momento do golpe, não permanecendo em seu poder.

7. Quanto ao segundo empréstimo (R$ 10.183,62), realizado sob orientação dos prepostos do banco para liquidação do primeiro contrato, deve ser autorizada a compensação do valor, sob pena de enriquecimento sem causa pelo autor, uma vez que tais valores foram utilizados para benefício direto do autor ao extinguir dívida anterior.

8. Não há elementos nos autos que demonstrem que o autor tenha sofrido constrangimentos excepcionais ou abalo psicológico significativo em decorrência do ocorrido, além dos naturais aborrecimentos decorrentes da situação, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais” (Proc. no 1000837-06.2024.8.11.0102), ajuizada contra a apelante por PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, acolheu os pedidos iniciais, para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nos valores de R$ 9.279,96 e R$ 10.183,62, determinando a restituição dos valores pagos, e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (cf. Id. no 337340897).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: a) houve culpa exclusiva do consumidor, que forneceu suas credenciais a terceiros no golpe da falsa central de atendimento; b) inexiste nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e a conduta do banco; c) segue as regras fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, sendo que o empréstimo só pode ser realizado do próprio aparelho do consumidor e após confirmação de credenciais; d) subsidiariamente, caso mantida a anulação do contrato, seja determinado ao autor que devolva o valor creditado em sua conta; e) não há danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero dissabor; f) alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório (cf. Id. no 337340897).

Nas contrarrazões, a parte autora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 337340906).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo, determinar a restituição dos valores pagos e condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Alega a parte Apelante que houve culpa exclusiva do consumidor que forneceu suas credenciais a terceiros, inexistência de nexo causal por fato de terceiro, inexistência de danos morais ou necessidade de redução do quantum indenizatório, além de requerer a restituição dos valores recebidos pelo autor e alteração dos parâmetros de juros e correção monetária.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, alegando a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança bancária, a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado, além de suscitar preliminar de inovação recursal quanto ao pedido de devolução dos valores.

Pois bem.

A parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do pedido de devolução dos valores do empréstimo pelo autor, argumentando que tal pedido não foi formulado na contestação, configurando inovação recursal.

O banco recorrente, por sua vez, sustenta que a devolução dos valores é consequência lógica da declaração de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante.

Rejeito a preliminar suscitada. Embora o pedido de restituição dos valores não tenha sido expressamente formulado na contestação, trata-se de consequência jurídica natural da declaração de nulidade do contrato, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, conforme dispõe o art. 182 do Código Civil, não configurando inovação recursal o pedido de restituição dos valores disponibilizados ao autor.

Ademais, o pedido de restituição está intrinsecamente ligado à própria discussão sobre a validade dos contratos, objeto central da demanda desde seu início, não representando ampliação indevida do objeto litigioso. Portanto, conheço do pedido de restituição formulado pelo banco recorrente.

Consta dos autos que o autor/apelado recebeu ligação de pessoas que se identificaram como representantes do Banco Bradesco, as quais possuíam informações pessoais e bancárias dele. Os supostos representantes afirmaram que a conta do autor havia sido invadida, solicitando que ele realizasse alguns procedimentos, o que foi atendido.

Posteriormente, o autor tomou conhecimento de que foi realizado empréstimo de R$ 9.279,96 e transferência de seu saldo bancário de R$ 1.222,71, valores transferidos para JOSEIZA FELIX DOS SANTOS 34200480840.

Ao procurar a agência do Banco Bradesco para informar ter sido vítima de golpe e solicitar a rescisão do empréstimo, foi orientado pelos representantes do banco a realizar novo empréstimo no valor de R$ 10.183,62 para diminuir os juros.

A r. sentença apelada, acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“
Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação.

Restou incontroverso a realização dos empréstimos e a transferência bancária. Controverso sobre a incidência do CDC, a responsabilidade do BANCO BRADESCO e a existência de dano moral.

Trata-se de relação jurídica consumerista em que o requerente é consumidor (art. 2o do CDC), pois houve a prestação de serviço bancário diretamente a ele (art. 3o, § 2°, do CDC e súmula 297 do STJ) e os requeridos são fornecedores do referido serviço (art. 3o, caput, do CDC).

Assim, rejeito a tese de inaplicabilidade do CDC e promovo a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações pelos documentos acostados a inicial (ID 169870417 e 169870418) e hipossuficiência do consumidor caracterizada pela falta de capacidade para realizar as provas (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Acolho a tese do requerente e declaro a inexistência do débito, pois ele não reconhece a realização do empréstimo de R$ 9.279,96 e transferência de seu saldo bancário de R$ 1.222,71 e os requeridos não comprovaram o contrário. A ausência de manifestação de vontade do requerente em realizar os negócios supramencionados, portanto, torna o negócio inexistente. (art. 112 do CC).

Quanto ao empréstimo no valor de R$ 10.183.62 declaro a nulidade do referido negócio em razão do dolo do requerido BANCO BRADESCO, pois conhecendo que o empréstimo anterior decorria de “golpe”, agiu de forma ardilosa para induzir o requerente a celebrar novo negócio. O qual ele não teria realizado se tivesse conhecimento que o primeiro empréstimo era inexistente (art. 145 do CC).

O requerido não comprovou a adesão do requerente ao contrato de empréstimo, tampouco apresentou documentos aptos a demonstrar sua regularidade, como contrato assinado, comprovante de adesão eletrônica ou chave de segurança autenticada (art. 373, II, do CPC e art. 6, inciso VIII, do CDC). Assim, os descontos também são indevidos.

II.2.2- DANO MORAL

A responsabilidade objetiva dos requeridos restou caracterizada pela conduta ilícita de realizar os empréstimos e transferências sem o consentimento do requerente e sem adotar os mecanismos de segurança e proteção de dados. Além da conduta dolosa de celebração de novo empréstimo.

O nexo de causalidade restou demonstrado pelo documento de ID 169870417 que prevê como partes o BANCO BRADESCO e o requerente, bem como pela transferência de ID 169870418 da conta do requerente em favor das requeridas JOSEIZA FELIX DOS SANTOS 34200480840 e JOSEIZA FELIX DOS SANTOS.

No mais, a súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondam objetivamente pelos fortuitos internos decorrente de fraudes bancárias realizadas por terceiros.

Não demonstrado excludentes de responsabilidade, resta caracterizado a responsabilidade objetiva e solidária dos requeridos (art. 7o e art. 20, ambos do CDC).

Considerando o método bifásico para fixação dos danos morais, de casos semelhantes e das especificidades do caso concreto, fixo o dano moral em R$ 6.000,00, em razão do valor do empréstimo, do requerente possuir mais de 60 anos na data dos fatos e pelo do comportamento dos requeridos contrário à boa- fé (art. 5o do CPC), que agravou a culpabilidade.

O referido valor está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com o propósito de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do requerente.

O valor de R$ 6.000,00 incide correção monetária a partir desta sentença (súmula 362 do STJ) pela SELIC e juros de 1% ao mês desde a citação, pela SELIC menos IPCA (art. 406 do CC).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, o que faço com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para:

I- DECLARAR a inexistência dos contratos de empréstimo de R$ 9.279,96 e R$ 10.183.62, determinando a restituição dos valores pagos;

II- CONDENAR os requeridos BANCO BRADESCO S.A., JOSEIZA FELIX DOS SANTOS 34200480840 e JOSEIZA FELIX DOS SANTOS, solidariamente, ao pagamento indenização por danos no valor de R$ 6.000,00, com correção monetária a partir desta sentença pela SELIC e juros de 1% ao mês desde a citação, pela SELIC menos IPCA.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
”

O cerne da controvérsia consiste em definir a responsabilidade do banco apelante pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, que resultou na realização de empréstimo e transferência de valores da conta do autor, bem como a ocorrência de danos morais indenizáveis e seus parâmetros de quantificação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso em análise, restou incontroverso que o autor recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionária do Banco Bradesco, a qual possuía informações detalhadas sobre seus dados pessoais e bancários, alegando que sua conta havia sido invadida. Após seguir as orientações repassadas pelo suposto funcionário, o autor verificou que foi realizado em sua conta um empréstimo no valor de R$ 9.279,96 e transferido o saldo existente de R$ 1.222,71, totalizando R$ 11.100,00, para conta de terceiro identificado como JOSEIZA FELIX DOS SANTOS.

Pois bem

O autor/apelado fez prova satisfatória dos fatos constitutivos do seu direito ao indicar, na petição inicial, os dados relativos aos débitos questionados nos autos e o número do protocolo de atendimento referente à comunicação, por telefone, que afirmou ter feito às rés logo que notou o golpe (cf. Id. no 337340852), de modo que, para além da inversão do ônus da prova em favor da autora/consumidora (CDC, art. 6o, VIII), o que se vê é que as rés/fornecedoras não se esforçaram minimamente a comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 372, II), por isso, merece ser ratificada a conclusão pela falha na prestação do serviço e, diante da negativação indevida, do dever de indenizar.

Anoto, sob outro enfoque, que não se nega e nem se discute o fato de que as transações bancárias realizadas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à “senha pessoal e intrasferível”, e, sim, a existência de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao fiscalizar e gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de movimentações atípicas, inclusive, nesse particular, “a jurisprudência do STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira” e que “a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022), sendo que, na presente hipótese, como ressaltado pelo autor desde exposição inicial, ele mal fazia uso da sua conta bancária, o que, portanto, vem para reforçar a falha na prestação do serviço oferecido pelas rés, na medida em que, na data do furto e no dia subsequente, de repente, em total desacordo com o perfil do consumidor, ocorreu uma contratação de empréstimo no valor de quase 10 mil reais e uma transferência bancária 11 mil reais em seguida.

Isso porque, diferentemente de situações em que a instituição financeira age com desídia ou má-fé, no presente caso o banco foi também vítima de fraude perpetrada por terceiros. Além disso, não há nos autos elementos que demonstrem que o autor tenha sofrido constrangimentos excepcionais ou abalo psicológico significativo em decorrência do ocorrido, além dos naturais aborrecimentos decorrentes da situação.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que nem todo descumprimento contratual ou dissabor experimentado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral indenizável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa” (Tema 1156).

Por analogia, entendo que a mera ocorrência de fraude bancária, sem a demonstração de consequências excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente quando o banco não agiu com má-fé ou desídia na resolução do problema.

Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo e a responsabilidade do banco pelos danos materiais causados ao autor.

Ademais, quanto ao pedido de compensação dos valores, é incontroversa a realização de dois empréstimos: o primeiro, no valor de R$ 9.279,96, cujos valores foram transferidos para terceiros no momento do golpe; e o segundo, no valor de R$ 10.183,62, realizado posteriormente na agência bancária, sob orientação dos prepostos do banco, para liquidação do primeiro contrato.

Em relação ao primeiro empréstimo, não há que se falar em restituição dos valores pelo autor, uma vez que ficou comprovado que tais valores não permaneceram em seu poder, tendo sido transferidos para a conta de terceiro no momento do golpe. Determinar a devolução desses valores representaria dupla penalização ao consumidor, que já foi vítima da fraude.

Contudo, no que tange ao segundo empréstimo, no valor de R$ 10.183,62, supostamente realizado para liquidação do primeiro contrato, assiste razão ao banco recorrente. Embora tenha sido realizado sob orientação dos prepostos do banco, os valores deste empréstimo foram, ao menos alegadamente, utilizados para quitar o primeiro contrato, beneficiando diretamente o autor ao extinguir dívida anterior. Assim, declarada a nulidade de ambos os contratos, deve o autor restituir ao banco o valor do segundo empréstimo (R$ 10.183,62), o que autoriza a compensação do valor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros, deve ser utilizada unicamente a taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo, nos termos dos artigos 406, §1o e 389, parágrafo único, do Código Civil e das Súmulas 43 e 440 do STJ.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação a título de danos morais e para autorizar a compensação pelo Banco/apelante, do valor de R$ 10.183,62, referente ao segundo empréstimo, com correção monetária e juros pela SELIC desde o desembolso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026